Tribunal: TCU
Processo: 010.253/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso 01473/2011, firmado com o/a Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, função null, que teve como objeto Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (uma) unidade de educação infantil, situada em: 1) 3924 - Bairro Sales Rua da Baixada: Escola Infantil - Tipo B 220v. (no da TCE no sistema: 3264/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 5038/2025-TCU-Segunda Câmara Vista e relacionada esta tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de Delmar Barros da Silveira Sobrinho, Iracy Mendonça Weba e do Município de Nova Olinda do Maranhão/MA, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por meio do Termo de Compromisso PAC2 01473/2011, que teve por objeto "a construção de uma unidade de educação infantil, situada no Bairro Sales, Rua da Baixada, Escola Infantil - Tipo B 220v". Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno-TCU c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência deste Tribunal, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em: i) retificar, por inexatidão material, o item 9 do Acórdão 4119/2025-TCU-Segunda Câmara de forma que: a) onde se lê: "ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3°, 16, inciso III, alíneas "b" e "c"" (...) b) leia-se: ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3°, 16, inciso II , inciso III, alíneas "b" e "c" (...) 1. Processo TC- Processo 010.253/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Delmar Barros da Silveira Sobrinho (XXX.678.903-XX); Iracy Mendonca Weba (XXX.514.123-XX); Prefeitura Municipal de Nova Olinda do Maranhão - MA (01.612.625/0001-77). 1.2. Unidade: Município de Nova Olinda do Maranhão - MA. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Bruna Raquel Silva Machado (27432/OAB-MA) e Adriana Santos Matos (18101/OAB-MA), representando Iracy Mendonca Weba. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.